Tribunal: TJES
Processo: 0004961-06.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004961-06.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO THEYSCON ALEXANDRO DA SILVA BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ART. 329 DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. RECURSO IMPROVIDO.
Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova em juízo. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004961-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO THEYSCON ALEXANDRO DA SILVA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

Narram às peças informativas anexas que
, Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 11 de março de 2021, ás 03h04 min, na Rua São Francisco, bairro Jardim Bela Vista, município de Serra/ES, o Denunciado PABLO THEYSCON ALEXANDRO DA SILVA BORGES, TRAZIA/GUARDAVA CONSIGO substâncias entorpecentes de naturezas diversas, sendo: 101 (cento e um) pinos de substância similar a "Cocaína", 132 (cento e trinta e duas) pedras de substância similar a "Crack", e 532 (quinhentos e trinta e duas) buchas de substância similar a "Maconha" e 01 (uma) munição OGIVAL, marca CBC, calibre .380 Auto (999mm Browning Short), material para embalo das drogas e no momento de sua prisão, se opós violentamente a ação policial, apresentando resistência na abordagem Policial, conforme BU 44508318.

Consta dos autos, que durante patrulhamento preventivo na Rua São Francisco, no Bairro Jardim Bela Vista, uma guarnição policial foi informada que 04 (quatro) homens armados estariam num carro vermelho, fazendo o abastecimento de drogas da região em uma residência, de cor verde e que um casal seria os responsáveis por distribuir as substâncias entorpecentes nos Bairros Jardim Bela Vista e Palmeiras, município da Serra ES.

De acordo com os autos, diante de uma possível situação de confronto os policiais

se dirigiram até a referida residência, ocasião em que avistaram o Denunciado, que estava na posse de uma bolsa preta, pendurada no seu braço, e ao perceber a presença policial tentou empreender fuga, sendo logo após abordado pelos Policias.

Emerge dos autos que, durante a abordagem do Denunciado, ele se opôs a efetivação da ação policial, avançando em direção aos policiais com a intenção de impedir que fosse preso, oportunidade que foi usada força para contenção do ora Denunciado. Foi realizada a revista pessoa e foram encontrados com o Denunciado várias substancias entorpecentes, sendo: 42(quarenta e dois) pinos de substância similar a "Cocaína", 33 (trinta e três) pedras de substância similar a "Crack", e 56(cinquenta e seis) buchas de substância similar a "Maconha", descritas no Auto de Apreensão.

Segundo os autos, foram realizadas diligências no interior da residência, onde os Policiais avistaram o Denunciado, e foram encontradas em seu interior mais 59 (cinquenta e nove) pinos de substância similar a "Cocaína", 99 (noventa e nove) pedras de substância similar a "Crack", e 476(quatrocentos e setenta e seis) buchas de substância similar a "Maconha" e material para embalo.
Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado
PABLO THEYSCON ALEXANDRO DA SILVA BORGES,
o crime previsto no
art. 33
,
"caput
"
.
da Lei n°. 11.343/06 e 329, “
caput”
, na forma do art.69, ambos do CP.
[...]"'

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art.329 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de constatação provisória de substancia entorpecente.

De acordo com Laudo de Exame Químico de fls.77/78, as 532 unidades de fragmentos vegetais, pesando 641,4 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol); as 101 porções de substância branca em pó, pesando 175,7 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina); as 132 pedras de substância bege, pesando 46,6 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (bezoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“Que se recorda da ocorrência; que reconheço o réu que aparece por videoconferência; que recebemos denúncia de que tinha um carro vermelho que abastecia drogas no bairro Jardim Bela Vista e que eles estavam na casa na rua São Francisco que passaram a característica dessa casa e que
tinha um casal recebendo essa droga, ao chegar no local, o denunciado estava com uma bolsa preta e tentou se evadir , que nessa bolsa tinha droga e diante da flagrante entramos na residência e dentro da casa encontramos mais entorpecentes, munição e material para embalo, que a rua tem um intenso tráfico de drogas; que ele tentou reagir a prisão, tentando se evadi mais não conseguiu, que após se capturado, tentou resisti e conseguimos algemá-lo; que confirma depoimento prestado na esfera administrativa de fl.09/10; que ao ser abordado, foi encontrado em posse do acusado drogas que no boletim de fls.09/10 estão especificado a quantidade de drogas encontradas;
que o local tinha uma boa visibilidade, e que a rua era bem iluminada; que só tinha somente ele no momento da abordagem; que o acusado tentou dar chutes na hora da abordagem só que conseguimos imobilizá-lo e que não deu agressão, por isso não fizeram o exame de corpo de delito”[...] “(...) que ele tentou reagir a prisão, tentando se evadir mais não conseguiu, que após se capturado, tentou resisti e conseguimos algemá-lo; ; (...) que só tinha somente ele no momento da abordagem; que o acusado tentou dar chutes na hora da abordagem só que conseguimos imobilizá-lo e que não deu agressão, por isso não fizeram o exame de corpo de delito (...)”. (depoimento do Policial Vinicius Foreque Pereira da Silva, em juízo).

“
Que se recorda em partes da ocorrência;
que me lembro que a prisão foi na rua são francisco e a quantidade de droga foi grande;

que confirma as declarações prestado em esfera policial de fls.07/08;
que o acusado resistiu a sua prisão e que não fizemos exame de corpo de delito
”. (Depoimento do Policial Marlos Aurélio de Oliveira Junior, em juízo).

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art.329 do Código Penal.

Ainda, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

a)

Quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifiquei que o magistrado de primeira instância fixou a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, de forma devidamente valorada e fundamentada.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Não incidiram atenuantes a agravantes.

Do mesmo modo, ao contrário do que sustenta a defesa, não vejo motivos para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, diante da natureza e quantidade de droga apreendidas, bem como diante de todas as peculiaridades que permeiam o caso, que denotam estar o réu devidamente dedicado às atividades ilícitas.

Assim, a pena foi definitivamente fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

b)

Quanto ao crime do art. 329 do CP.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) meses de detenção, diante da valoração negativa de uma circunstância de forma devidamente fundamentada.

Não incidiram atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual foi a pena definitivamente fixada em 03 (três) meses de detenção.

Nessa toada, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena tal como fixada na sentença de primeira instância.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, diante do
quantum
de pena fixado, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Por fim, busca a defesa seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, eis que a prisão preventiva do réu revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, em especial diante da gravidade concreta dos fatos.

Assim, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

4 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.